Tribunal: TCU
Processo: 013.672/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6113/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.672/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adamaris Isabel de Barros (XXX.527.184-XX); Alice Inocencio de Souza (XXX.688.582-XX); Auridila Inocencio de Souza (XXX.688.632-XX); Eliane Coutinho Crepaldi (XXX.070.337-XX); Karoline Inocencio de Souza (XXX.688.592-XX); Nilda de Souza Coelho (XXX.146.262-XX); Raimari Inocencio de Souza (XXX.688.572-XX); Rubens Inocencio de Souza Junior (XXX.688.622-XX); Rubian Inocencia de Souza (XXX.688.612-XX); Shirley da Silva (XXX.579.378-XX); Terezinha de Jesus Maues Sampaio (XXX.508.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.